Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714445-40.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: ELIANE BARBOSA ASSUNCAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Na hipótese, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, conforme disciplina a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mostra-se abusiva e, consequentemente, ilegítima, a recusa do plano de saúde em continuar com o contrato, em razão do débito decorrente de uma única parcela. Em face do adimplemento substancial, o direito potestativo à resolução do negócio não pode ser exercido em qualquer hipótese, notadamente em situações em que as obrigações do sujeito foram substancialmente cumpridas, como ocorre no caso em tela. 3. Autoriza-se a aplicação da teoria do adimplemento substancial se constatado que, embora tenha ocorrido o atraso com relação a uma única mensalidade do plano de saúde, o valor é irrisório se comparado à totalidade do contrato pago. Ademais, vislumbra-se a boa-fé da parte autora, uma vez que as parcelas subsequentes ao mês de atraso foram devidamente pagas. Na hipótese, além de estar claro que a apelada não tem comportamento voltado à inadimplência, não se pode deixar de ressaltar, especialmente em virtude da real função social desses contratos de seguro, os quais são pautados no direito à saúde e à dignidade humana, a necessidade da beneficiária na manutenção do plano, pois é portadora de câncer na tireoide. 4. A recusa indevida em dar continuidade com o contrato de plano de saúde suplanta a esfera de mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima da segurada, provocando-lhe angústia, aflição e sentimento de impotência, sobretudo pela situação delicada em que encontra. 5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse aspecto, no caso vertente, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença, bem cumpre os citados requisitos de reparabilidade. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 186, 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser incabível qualquer indenização a título de danos morais, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito; c) artigo 944 do CC, porquanto excessiva a verba indenizatória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 13, inciso II, da lei 9.656/1998, 186, 927 e 944, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003